Tribunal: TJMT
Processo: 8010685-82.2012.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8010685-82.2012.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONILDO ANTONIO BACCIN - CPF: 235.171.660-49 (RECORRENTE), MARCELO TOMELIN BOGO - CPF: 010.527.821-16 (ADVOGADO), RENATO DE CARVALHO DOS REIS - CPF: 017.038.561-20 (ADVOGADO), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS S.A - CNPJ: 00.512.777/0001-35 (RECORRIDO), CARMIELI VESZ - CPF: 014.761.081-88 (ADVOGADO), MAP TRANSPORTES AEREOS LTDA - CNPJ: 10.483.635/0001-40 (RECORRIDO), DIEGO PEDREIRA DE QUEIROZ ARAUJO - CPF: 836.782.805-44 (ADVOGADO), REGIONAL LINHAS AEREAS LTDA - CNPJ: 42.163.509/0001-03 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:

8010685-82.2012.8.11.0015

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente
:

LEONILDO ANTONIO BACCIN

Recorrido
:

MAP TRANSPORTES AEREOS LTDA, REGIONAL LINHAS AEREAS LTDA e PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA

SÚMULA DE JULGAMENTO
:

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA PARA ATOS DE CONSTRIÇÃO. JUÍZO UNIVERSAL. PASSAREDO.
INEXISTÊNCIA
DE BENS
PENHORÁVEIS
.
DEVER DA PARTE CREDORA
DE ESGOTAR OS MEIOS AO SEU ALCANCE
.
PROCESSO EXTINTO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida:
"Vistos etc. Tratam os autos de AÇÃO INDENIZATÓRIA em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta por LEONILDO ANTONIO BACCIN em face de PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA., que IMPUGNOU o pedido defendendo, em suma, que em virtude do seu processo de recuperação judicial ainda não estar encerrado, bem como o crédito exequendo possuir natureza concursal, impõe-se o encerramento da presente execução com a expedição de certidão de crédito para habilitação nos autos juízo universal. Dispensado o relatório (art. 38, Lei 9.099/95). Decido. Consoante demonstrado pela impugnante, o juízo
recuperacional
informou que foi decretado o encerramento da Recuperação Judicial da empresa executada em 11/08/2017, porém, referido decisum ainda não transitou em julgado, aguardando julgamento de recursos em segunda instância. A executada/impugnante sustenta que mesmo com o encerramento da recuperação judicial, o crédito discutido se não deixa de ser novado, devendo ser extinto o cumprimento de sentença e expedida certidão para o exequente habilitar seu crédito perante o Juízo
Recuperacional
. Com razão a devedora, pois, consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, tem-se que, no caso, a obrigação ostenta natureza concursal. Consoante se depreende dos autos, o fato gerador, consubstanciado no atraso de voo e perda de conexão, deu-se em maio de 2012, portanto, ocorreu antes do ajuizamento do pedido de recuperação judicial da agravante que se deu em 19/10/2012, sob o nº 0959104-15.2012.8.26.0506, perante a 8ª Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto, razão pelo qual o crédito em questão está sujeito aos efeitos da recuperação judicial a teor do que dispõe o Tema 1051 do STJ: "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador." Confira-se julgado do STJ sobre a matéria: "AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. FATO GERADOR ANTERIOR AO DEFERIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA CONCURSAL. EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.843.332/RS (Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
. 17/12/2020), representativos de controvérsia, firmou a tese repetitiva (Tema n. 1.051) segundo a qual, para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. 2. Agravo interno desprovido". (
AgInt
no REsp 1858728 / SP AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2020/0013309-7 Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. 08/03/2021) (
g.n
.). Cabe ressaltar que embora a ação de recuperação judicial tenha sido encerrada, os atos constritivos dos bens da sociedade impugnante se sujeitam à recuperação judicial e devem ser submetidos ao juízo universal, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado da decisão de encerramento. Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes do C. STJ: "AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INSURGÊNCIA DO AGRAVADO. 1. É necessário consignar que o recurso especial subjacente ao presente agravo interno atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ, segundo o qual, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/15 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Compete ao juízo da recuperação judicial a prática de atos de execução (constritivos/expropriatórios) deduzidos em face do patrimônio da empresa
recuperanda
, mesmo após o transcurso do prazo de 180 dias de suspensão, previsto no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/05. 3. Segundo orientação jurisprudencial firmada por esta Corte Superior de Justiça, enquanto não transitada em julgado a decisão que encerra a recuperação judicial, subsiste a competência do juízo da recuperação judicial para a administração do patrimônio da empresa
recuperanda
. 4. Em demandas como a presente, cuja obrigação advém de fato preexistente à data de deferimento do pedido de soerguimento, deve a ação de conhecimento prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o que, com a determinação do valor devido, deverá o respectivo crédito ser habilitado no quadro geral de credores da empresa em recuperação judicial, nos termos do art. 6º, § 1º, combinado com o art. 49, da Lei n. 11.101/05. 5. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no REsp 1668877/DF, Rel. Ministro MARCO
BUZZI ,
QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2019,
DJe
15/03/2019) (
g.n
.). Além disso, constata-se não ter havido a localização de patrimônio da impugnante e das demais executadas MAP TRANSPORTES AEREOS LTDA. e REGIONAL LINHAS AEREAS LTDA. para satisfação do débito, razão pela qual, em atenção ao disposto no art. 53, § 4º, da Lei nº 9099/95 e princípios norteadores das causas de competência dos juizados especiais, também se impõe a extinção do processo com relação a elas. Sob tais fundamentos, ACOLHO a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Preclusa a via recursal, mercê do disposto do artigo 52, II, da Lei 9.099/95 remetam-se os autos ao contador judicial para, em 15 dias, apresentar cálculo atualizado do crédito, observando os consectários e seus respectivos termos iniciais fixados no título judicial (ID 2212889), com incidência destes até 19/10/2012, quando do ajuizamento da recuperação judicial da impugnante/executada. Com o aporte do cálculo, intime-se as partes para manifestarem-se a respeito em 5 dias. Não havendo impugnação ao cálculo da contadoria judicial, EXPEÇA-SE a competente CERTIDÃO DE CRÉDITO. Sem ônus sucumbenciais, vide art. 55 da Lei nº 9.099/95. Interposto Recurso Inominado, intime-se a parte recorrida para suas contrarrazões em 10 dias, após, conclusos para o exigido juízo de admissibilidade recursal. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C. O presente Projeto de Sentença será submetido à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Sinop/MT, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. George Heverton
Antonio
Silva. Juiz
Leigo"

2. O
Recurso Inominado
interposto pela parte exequente devolveu à apreciação desta Turma as seguintes questões:
a) inadmissível a extinção do feito, pois ainda não foram esgotados todos os meios para a satisfação do crédito; b) deve o Poder Judiciário diligenciar em busca de outros bens para a satisfação do crédito. Requereu o provimento do recurso para o regular processamento do cumprimento de sentença.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Competência
para
atos
de
constrição
.
Os

atos
de
constrição
de
bens de
empresas

em

processo
de
recuperação
, com plano
devidamente

aprovado
,
são

atribuições

exclusivas
do
juízo
universal,
independentemente
se o
crédito

tem

natureza

concursal

ou

extraconcursal
(
exegese
dos
artigos
6º, 47 e 49 da Lei 11.101/2005,
STJ
AgRg

nos

EDcl
no CC 136.571/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
24/05/2017,
DJe
31/05/2017 e STJ
EDcl
no CC 101.552/AL, Rel.
Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
12/09/2018,
DJe
17/09/2018).
A
empresa
Passaredo

encontra
-se
em

recuperação
judicial
, cf.
Autos 0959104-15.2012.8.26.0506
,

em

trâmite

na
8ª Vara
Cível
da Comarca de
Ribeirão
Preto.

5.
Extinção pela não localização de bens do devedor.

Não sendo localizados bens para
penhora, o processo
de execução ou cumprimento de sentença
pode ser extinto, desde que esgotadas as tentativas possíveis e previamente intimado o credor para indicar bens, sob pena de extinção
(N.U 1032794-39.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/04/2024,
Publicado
no DJE 06/04/2024; N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
Publicado
no DJE 14/03/2024; e N.U 1010699-86.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
02/05/2023,
publicado
no DJE 04/05/2023).
"
O
processo

nos

juizados

especiais

orienta
-se
pelos

critérios
da
celeridade
e
economia
processual, de forma que
não

pode

permanecer

indefinidamente

ao

aguardo
de
localização
de bens do
executado
"
(
TJ-SP - RI: 00014455520208260001 SP 0001445-55.2020.8.26.0001, Relator: Daniela Claudia Herrera Ximenes, Data de
Julgamento
: 19/08/2020, 1ª
Turma

Cível
, Data de
Publicação
: 19/08/2020
).
C
abe
à
parte credora
realizar
as diligências necessárias
para a localização e indicação de patrimônio do devedor
, não podendo
transferir essa incumbência
ao Poder Judiciário, mas, por se trata
r
de uma
decisão
de
conveniência
e
oportunidade
, o
juízo
da causa
pode

certificar
se a
diligência

não

comprometerá
a
prestação

jurisdicional

ou

inviabilizará

outras

atividades

prioritárias
.

No
presente

caso
,
não

houve

localiza
ção de
bens do
devedor
,
justificando

a

extinção
do
processo
.
A

extinção
do
processo
,
nos

termos
do art. 53, § 4º
,
da Lei 9.099/95,
não

sinaliza
que
a

obrigação
material
foi

satisfeita
,
já
que
o

credor

poderá se utilizar das certidões de crédito para inscrever o devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
e
requerer
novo
cumprimento
de
sentença

ou

execução
,
na

hipótese
de
ser
encontrado
, no
futuro
,
patrimônio

disponível
.

6.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

7.
Sucumbência.

Custas processuais e honorários
advocatícios
,

fixados em
10%
sobre o valor da execução
, pela parte recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95
), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso
.

8.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024